Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1016105-57.2020.811.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
Acolho o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça e converto o julgamento em diligência, determinando que a Secretaria desta Câmara Criminal oficie à Comarca de Alto Taquari, a fim de que remeta todos os registros de mídia audiovisual constantes dos autos de origem, a fim de possibilitar o pleno exame do recurso em sentido estrito interposto.
Cumprida a diligência, renove-se a vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para elaboração do parecer.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.